Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE E VALIDADE. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da citada lei), se a sentença está embasada em elementos robustos, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de variabilidade e grande quantidade de psicoativos divididos em menores porções (maconha e crack), além de balança de precisão para pesar os entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita.
2. A jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial negativa (art. 59, CP). Não há excesso na fixação da pena-base, quando estabelecida em patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.